Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. REVISÃO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer para que o réu promova a revisão de faturas de água e esgoto, cumulado com indenização por danos morais, em virtude de cobrança desproporcional. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso.

2 – Ausência de contradição. Ante a verossimilhança das alegações do autor, o acórdão concluiu pela existência de defeito no serviço prestado, ante a ausência de vazamento no sistema interno de tubulações do autor. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica em negar vigência ao disposto na Resolução n. 14/2011 da ADASA nem ao Decreto Distrital no 26.590/06, eis que ambas as normas devem se submeter à disciplina normativa do CDC. Não há, pois, a alegada contradição no julgamento.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.